Tribunal: STF
Processo: Rcl 53685
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0140800-85.2008.5.01.0021, que teria violado o decidido no RE 760.931/DF, processo piloto do Tema 246 da repercussão geral, na ADPF 324, bem como na Súmula Vinculante 10.



    No origem, cuida-se de ação trabalhista cujo objeto é a declaração de nulidade de contrato de prestação de serviços de empresa, cujo beneficiário é sócio majoritário, e a declaração de vínculo de emprego do beneficiário diretamente com a parte reclamante, sob o fundamento de suposta ilicitude de contratação para exercer funções que caracterizam a atividade fim e suposta “pejotização”. 



    Aduz-se que, ao reconhecer “o vínculo de emprego entre o autor da ação trabalhista e a Empresa ora reclamante, bem como condená-la ao pagamento das verbas pleiteadas pelo Autor da ação trabalhista, ao argumento de que a prestação de serviços era típica atividade fim, o ato reclamado contrariou o entendimento desta casa proferidos no Tema 246, ADPF 324 e na SV 10.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa ao Tema 246 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636). 



    No caso dos autos, constata-se que pende de julgamento do agravo interno da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da repercussão geral, no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, bem como elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se por esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 27843 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018; grifos nossos) 



    Portanto, antes mesmo do julgamento do agravo interno, não se admite reclamação por ofensa a tema de repercussão geral. 



    Em relação à ADPF 324, quando de seu julgamento, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. Eis a síntese do julgamento: 



    “DIREITO DO TRABALHO . ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO . CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. 



    A decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ficou assim sintetizada (eDoc 15, p. 108): 



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ELEMENTOS CONCOMITANTES. A configuração do vínculo de emprego, conforme o artigo 3° da CLT, exige que estejam presentes, concomitantemente, os requisitos da pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade e não-eventualidade na prestação de serviços.”



    Releva pontuar os fundamentos da conclusão da Corte de origem (eDoc 15, p. 111, 112 e 114): 



    “A configuração do vínculo de emprego, conforme os artigos 2° e 3° da CLT, exige que estejam presentes, concomitante, os requisitos da pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade e não-eventualidade na prestação dos serviços. 



    No presente caso, como bem reconheceu o r. Juízo de primeira instância, tais requisitos foram demonstrados pelo trabalhador. Ademais, nenhuma das alegações da recorrente é capaz de afastar o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    (…)



    Nesse cenário, como bem decidido na sentença, temos que o contrato celebrado entre a reclamada e a empresa da qual o reclamante era sócio-gerente, indubitavelmente, não se dirige à pessoa jurídica, ou seja, não se trata da contratação de uma empresa que presta serviços de consulto ria ou assessoria em engenharia e construção civil, em que quaisquer de seus profissionais poderia ser designado para realizar a tarefa contratada, mas na realidade, esta figura foi utilizada para mascarar a relação de emprego existente e sonegar os direitos trabalhistas do acionante. requisitos mantida a 5428 



    Comprovado cabalmente previstos nos artigos 2 o sentença que reconheceu o o preenchimento dos e 3° da CLT, deve ser vínculo de emprego entre as partes.”



    Com efeito, verifica-se do acórdão concluiu pelo vínculo empregatício pois presentes requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Ao contrário do paradigma, a condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam a fraude na contratação. A reclamação, no entanto, não serve ao revolvimento fatico-probatório.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Em relação à alegada violação à Súmula Vinculante 10, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, atividade própria do exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Confira-se, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. AFERIÇÃO IN CONCRETO, PELO JUÍZO RECLAMADO, DA CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADC 16 ou em ofensa ao Tema 246 da repercussão geral, na medida em que a responsabilidade subsidiária da parte firmou-se mediante aferição concreta da ocorrência de culpa na escolha do prestador e na fiscalização do contrato. Precedentes. 2. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 41374 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2020)



    Destaco, por oportuno, o que asseverado pela Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar a Rcl 7.859, DJe 19.05.2010, da qual foi relatora, a versar questão similar:



    “... a simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica à espécie vertente não caracteriza, por si, descumprimento da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que é possível que essa norma não sirva para desate do quadro submetido ao crivo jurisdicional pura e simplesmente porque não há subsunção.



    Para caracterização da ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição, o que não se deu na espécie dos autos. Não incidindo a norma e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza a ofensa à Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2022



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente